Tribunal: TJBA
Processo: 0144886-65.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144886-65.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

APELADO: BRAULINO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME LEAL BRAGA, IONE CRISTINA SAMPAIO RIGHI, JACIARA ROSAS DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE EM PARTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que, reconhecida a existência de cláusula abusiva do contrato litigioso no período de normalidade, descaracteriza-se a mora do devedor, fundamento jurídico da ação de busca e apreensão.

2. Considerando a procedência parcial da ação revisional nos termos acima delineados, a sentença apelada julgou extinta a busca e apreensão, por perda superveniente do objeto vez que configurada a descaracterização da mora, requisito imprescindível para a ação originária deste recurso, já que no feito revisional (n.º 0
0
5
0
5
356
-
69
.20
09
.8.05.0001) restou clara a incidência de encargos abusivos no período de normalidade.

3. Com tais considerações, acertada a extinção da ação de busca e apreensão, por perda superveniente do objeto, vez que houve a descaracterização da mora e a manutenção do bem na posse do apelado/réu, não havendo razões fáticas e/ou jurídicas a amparar a reforma da sentença, nos termos pugnados no apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0144886-65.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA e como apelada BRAULINO SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13